Tribunal: TJMT
Processo: 1010032-74.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010032-74.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIAMY ZWICK - CPF: 025.659.521-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DE OBJETO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

A ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito do recurso, no caso dos autos a prolação de sentença nos autos de origem, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ildo Roque Guareschi
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 10110032-74.2017.8.11.0000, que deu provimento ao recurso.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não considerou a prolação de sentença nos autos principais, onde o juízo
a quo
homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício e extinguir o recurso por perda de objeto.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020